Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. STJ.
2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.